Tribunal: TJMT
Processo: 1003314-22.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003314-22.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EZIO AUGUSTO TIERRE NUNES DE ALMEIDA - CPF: 038.925.741-97 (ADVOGADO), KENNYA TABORY TOBIAS - CPF: 022.585.941-62 (AGRAVANTE), SMHH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 22.069.656/0001-01 (AGRAVADO), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 13.602.564/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

KENNYA TABORY TOBIAS

AGRAVADO(s):

SMHH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – EPP

AGRAVADO(s):

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE LTDA

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRETENDIDA TUTELA PARA O REPARO DE INFILTRAÇÕES QUE ESCOAM NO APARTAMENTO DE BAIXO – INDEFERIMENTO – VÍCIOS POTENCIALMENTE CAUSADORES DE DANOS/DESABAMENTO/INSALUBRIDADE NA UNIDADE HABITACIONAL DO PISO INFERIOR – INCIDÊNCIA DE VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO DURANTE O PERÍODO QUINQUENAL DE GARANTIA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – RECURSO PROVIDO.

Tendo a técnica antecipatória o objetivo de combater o perigo na demora capaz de produzir um ato ilícito ou um fato danoso – talvez irreparável – ao direito provável, não há como não admitir a concessão dessa tutela sob o simples argumento de que ela pode trazer um prejuízo irreversível ao réu.

Ainda que não haja um laudo pericial atestando o risco de desabamento do teto da unidade inferior em função dos vícios construtivos, se as fotos do banheiro dessa apartamento juntadas nos autos revelam que os vícios de qualidade do empreendimento (infiltrações) causam ao vizinho de baixo da autora uma situação de clara insalubridade e um risco de desabamento, e de agravante, a qualquer momento, ser demandada em juízo pelo mencionado vizinho para proceder ela própria os reparos necessários, às suas expensas, conveniente deferimento da tutela de urgência para compelir a construtora e a incorporadora a reparar os vícios apontados.

Afinal, não se afigura razoável que uma construção com qualidade minimamente exigível apresente problemas dessa natureza, com desdobramentos e prejuízos para além da unidade adquirida, em menos de cinco anos desde a entrega das chaves.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

KENNYA TABORY TOBIAS

AGRAVADO(s):

SMHH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – EPP

AGRAVADO(s):

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE LTDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
KENNYA TABORY TOBIAS
contra a decisão proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por danos morais
no 1005141-62.2021.8.11.0002 movida em face de
SMHH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – EPP
e
MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE
, que
indeferiu a medida antecipatória através do qual pretendia que as demandadas fossem compelidas a procederem o concerto da infiltração
do banheiro do Apto n. 312, Bloco D,
Condomínio Chapada do Horizonte
, sob pena de multa cominatória
.

Relata a agravante que
resolveu, juntamente com seu noivo, adquirir a tão sonhada casa própria, motivo pelo qual firmaram contrato de compra e venda com a imobiliária
SMMH EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS
para a aquisição do Apto 312, Bloco D, Condomínio Chapada do Horizonte, cujo empreendimento é de responsabilidade da empresa
MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE
.

Afirma que
anos após a compra, porém ainda dentro do prazo legal de garantia, a agravante efetuou abertura de chamado perante a construtora
MRV
para a verificação e conserto de infiltração oriunda de seu apartamento, que está colocando em risco de desabamento o teto da unidade inferior, Apto 212 do mesmo Bloco, que já afetou a fiação elétrica da referida unidade, conforme fotos anexadas aos autos. No entanto, o pedido foi negado uma vez que supostamente aberto fora do prazo de garantia, mesmo tratando-se de defeitos ocultos de construção,

Alega que o prazo legal de garantia quando da apresentação de riscos iminentes, seja pela solidez, seja em razão dos materiais, segundo o art.618 do CC/2002 e o art.12 do CDC (responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço), seria de cinco anos.

Assevera que o mesmo problema já ocorreu em diversas outras unidades do mesmo empreendimento, sendo que em um caso específico (judicializado através da Ação no 1026279-22.2020.8.11.0002), o teto chegou a desabar sobre a unidade de baixo, o que torna urgente a necessidade de que a construtora arrume as infiltrações que estão causando transtornos tanto para a agravada quanto para os seus vizinhos, fazendo com que a luminária do apartamento de baixo despencasse.

Aduz que, no entanto, apesar de deferir a inversão do ônus da prova, negou o pedido de tutela de urgência, optando, assim, pelo agendamento de audiência de conciliação para o mês de abril de 2021.

Inconformada, assevera que risco de irreversibilidade haverá caso o teto do seu banheiro desabe sobre a unidade do vizinho de baixo, ocasionando uma tragédia, ou que, ainda, dê causa a um incêndio.

Alega que além de ter adquirido o imóvel em janeiro de 2018, sem que nunca tivesse sido habitado por ninguém, a construtora será responsável pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo.

Reafirma, no mais, o risco de ineficácia do deferimento da medida apenas ao final, reprisando, assim, o pedido de antecipação da tutela para que a construtora arrume de imediato o problema da infiltração apontada.

A liminar recursal foi indeferida em decisão de ID. n. 78376952.

Contrarrazões dispensadas em decisão de ID. n. 79618453, vez que a decisão agravada foi proferida antes da angularização processual.

Informações no juízo no ID. n. 81850992 - Pág. 2.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo dos autos consta, diante das infiltrações no piso do banheiro de sua unidade habitacional, ainda dentro do prazo quinquenal de garantia, com risco de desabamento do teto da unidade inferior, a proprietária do
Apto n. 312, Bloco D,
Condomínio Chapada do Horizonte
abriu um chamado junto a um aplicativo da construtora ré (protocolo n. MRV-18257186-M4R5T0, solicitando o conserto das infiltrações em questão.

Referido chamado foi encerrado pela construtora sob o fundamento de que o prazo para os consertos em “
canalete ou calha com fissuras
” seria de apenas um ano e, portanto, já teria se escoado em 15/01/2017 (ID. n. 77974454).

Diante disso, a agravante ajuizou a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por danos morais
, requerendo, dentre outras coisas, o deferimento da tutela de urgência a fim de que a construtora e a incorporadora rés fossem compelidas a procederem o concerto da infiltração
do banheiro de seu apartamento, já que o vazamento estava prestes a acarretar o desabamento do teto da unidade habitacional inferior.

No entanto, o magistrado singular indeferiu o pleito antecipatório com os seguintes fundamentos:

“[...]

Nesse passo, vislumbro que a antecipação dos efeitos da tutela na presente hipótese corresponde ao próprio mérito da pretensão deduzida, ferindo o princípio do devido processo legal, na medida em que o pedido de reforma no banheiro do imóvel, refere-se à pretensão final da demanda, além de decorrer em consequências fáticas irreversíveis.

[...]

Dessa sorte, tenho que o acatamento da pretensão da parte autora,
ab initio
, implicaria em reconhecer de forma sumária a responsabilidade da parte requerida sem a observância do contraditório, o que importaria em precipitação temerária. É preciso, portanto, que se avance em termos procedimentais para que se tenha a necessária segurança no exame da pretensão deduzida na inicial.

[...]

Outrossim, em que pese a infiltração no imóvel de propriedade da parte autora seja no piso do banheiro, limitou-se a colacionar imagens do teto do banheiro do apartamento inferior (id. 49284279, 49284282), o qual, salvo melhor juízo, não pertence à autora.

Por fim, o perigo de dano também não restou demonstrado, porquanto não há qualquer evidência, declarada por profissional habilitado, de que o imóvel corre risco grave de desabamento ou incêndio, tampouco se tem notícia do tempo decorrido desde o conhecimento dos danos no imóvel e o ajuizamento da ação, bem como se quando da aquisição a autora já tinha ciência dos alegados vícios estruturais do imóvel.” (ID. n. 77974452 - Pág. 3/4)

Inconformada, recorre a autora para requerer a medida indeferida na origem, pelas razões exposta no relato.

Pois bem.

No caso, o julgador indeferiu o pedido por entender que a concessão da tutela nos moldes pretendidos significaria um reconhecimento sumário da responsabilidade das rés, com risco de irreversibilidade.

Ocorre que,
“tendo a técnica antecipatória o objetivo de combater o perigo na demora capaz de produzir um ato ilícito ou um fato danoso – talvez irreparável – ao direito provável, não há como não admitir a concessão dessa tutela sob o simples argumento de que ela pode trazer um prejuízo irreversível ao réu. Seria como dizer que o direito provável deve sempre ser sacrificado diante da possibilidade de prejuízo irreversível ao direito improvável – o que é obviamente um contrassenso.”
(MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel.
Novo Código de Processo Civil comentado
. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 301)

Do contrário, pouquíssimas, para não dizer nenhuma tutela de urgência de cunho satisfativo seria deferida.

No caso, o risco se opera de parte a parte.

Se é bem verdade que a determinação do conserto da infiltração do imóvel da autora significaria uma antecipação do julgamento final provável, não é menos verdade que o deferimento da medida apenas ao final pode revelar-se embalde.

Afinal, ainda que não haja um laudo pericial atestando o risco de desabamento do teto da unidade inferior, como desejado pelo magistrado singular, certo é que as fotos do banheiro de tal apartamento, juntadas nos IDs. n. e n. 81105466 - Pág. 3, revelam que os vícios na qualidade do empreendimento causam ao vizinho de baixo da autora uma situação de clara insalubridade e um risco para a agravante de, a qualquer momento, ser demandada em juízo pelo mencionado vizinho, para proceder ela própria os reparos necessários, às suas expensas.

Ou seja, mais que um risco potencial de desabamento, o que exubera é o prejuízo à utilidade regular e legitimamente esperada de um empreendimento cujo “habite-se” (ID. n. 77974453 - Pág. 1) foi expedido apenas em 09/04/2016, ou seja, há bem menos de cindo anos.

Ademais, ao menos em uma análise inicial, o vício a ser corrigido, não se relaciona à “
canalete ou calha com fissura
” como supõe a construtora corré (ID. n. 77974454 - Pág. 2), mas, provavelmente, da própria estrutura da edificação.

Afinal, não se afigura razoável que uma construção com qualidade minimamente exigível, apresente problemas dessa natureza, com desdobramentos e prejuízos para além da unidade adquirida, em menos de cinco anos desde a entrega das chaves.

Nesse viés, ensina-nos C
RISTIANO
C
HAVES
e N
ELSON
R
OSENVALD

“respeitando a confiança do empreiteiro, caso o empreitante descubra algum vício redibitório (defeito) dentro do prazo legal de garantia (cinco anos), terá o direito potestativo de reclamá-lo em cento e oitenta dias, contados da sua descoberta (teoria da actio nata).”
(
in
Curso de Direito Civil: Contratos. 4 ed. Salvador: Editora Juspodivm, 2014, p. 821)

Diante do exposto, verifica-se que o recurso deve ser provido para deferir a tutela de urgência a fim de que as requeridas deem início, no prazo de quinze dias, às obras de reparo da infiltração do piso do banheiro do Apto n. 312, Bloco D,
Condomínio Chapada do Horizonte
, sob pena de multa cominatória.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao presente recurso para deferir a tutela de urgência para as requeridas deem início, no prazo de quinze dias, às obras de reparo da infiltração do piso do banheiro do Apto n. 312, Bloco D,
Condomínio Chapada do Horizonte
, sob pena de

multa diária à ordem de R$250,00, com incidência limitada ao período de 30 (trinta) dias.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021